Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005009-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.088.381-22 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NÃO TERIA PRATICADO A CONDUTA ATRIBUÍDA, AS SUBSTÂNCIAS SERIAM PARA CONSUMO PRÓPRIO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM HC - ENUNCIADO 42 DO TJMT - DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IMPERTINÊNCIA - EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO - INERENTES À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENTENDIMENTO DO STJ - GARANTIA DA ORDEM PUBLICA - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - REITERAÇÃO - REGISTROS PRETÉRITOS DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS - PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E BONS ANTECEDENTES - ATO CONSTRITIVO NÃO SE REVELA IMPRESCRITÍVEL - JULGADO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO - IDADE DO PACIENTE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - RECOMENDAÇÃO - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A análise acerca da destinação das drogas para consumo pessoal não se mostra pertinente em habeas corpus, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000).

“Na espécie, [...] destacou o Juízo de piso a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, visto que, antes de atingir a maioridade, praticou dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’.Assim, na hipótese, mesmo levando em conta o histórico do paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Portanto, considerando (a) ser a prisão a ultima ratio; (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça; bem como (c) ser pequena a quantidade de drogas apreendidas (1,36g de crack e 15, 94g de cocaína), mostra-se desarrazoada a segregação preventiva [...]”.
(STJ, HC no 448.746/SP)

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderadas as circunstâncias do fato, a idade do paciente, a primariedade/bons antecedentes do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC 597.123/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1005009-11.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA E OUTRA

PACIENTE(S):

CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1002238-37.2021.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (
https://pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora atribuída; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem bons antecedentes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“mediante imposição de medidas cautelares alternativas”
(ID 81039963), com documentos (ID 81039965/ID 81046465).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 81520478).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Tráfico de droga – Requer a concessão da liberdade, mediante substituição por medidas alternativas cautelares – 1. Insuficiência de provas de autoria – Não conhecimento – Matéria atinente ao mérito – Inviabilidade da apreciação destas questões no bojo de habeas corpus, exceto se flagrantemente demonstradas, o que não é o caso – Dinâmica dos fatos que deve ser apurada em instrução processual – 2. Fundamentação inidônea – Inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar – Paciente primário, sem antecedentes, com ocupação lícita e endereço certo – Possibilidade – Ausência de demonstração que pretenda prejudicar a instrução processual, se furtar à aplicação da lei penal, ou que o fato tenha ultrapassado a gravidade necessária para a prática do crime – Quantidade de droga não excessiva – Risco de reiteração delitiva e periculosidade aferidos pelo registro da prática de atos infracionais – Inexistência de citação dos dados pormenorizados sobre referidos atos infracionais – Possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares, sem prejuízo de reversão para prisão, acaso descumpridas – Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 82624476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 81520478), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

Outrossim, a análise acerca da destinação das drogas para consumo pessoal não se mostra pertinente em habeas corpus, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído das apreensões de duas porções de pasta-base de cocaína, uma porção de cocaína, uma porção de maconha [sem indicações de peso] e do valor de R$60,00 (sessenta reais), após os policiais militares Bruno Diógenes Cáceres de Miranda e Plinio Euclecio Land Junior receberem informações [durante “patrulhamento na zona leste”, no período noturno] de que uma pessoa que usava boné branco, estaria comercializando entorpecentes à rua Palmares, Sorriso/MT, próximo ao “Guincho do Cidinho”, bem como na sua reiteração delitiva, pois registra envolvimento pretérito em atos infracionais análogos a tráfico de drogas (Sistema Primus - Códigos 178236, 190340, 191734 e 191730/Comarca Sorriso).

Todavia, as anotações por atos infracionais indicadas referem-se a fatos praticados nos anos de 2017 e 2018, cujas ações socioeducativas foram extintas sem resolução de mérito, e o paciente não se envolveu em novas práticas delitivas (Sistema Primus).

A localização da droga decorreu de ronda policial de rotina; inexistem registros acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; o paciente é primário, possui bons antecedentes (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem 20 (vinte) anos de idade, endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita como auxiliar de produção, na empresa na “empresa Safras Armazéns Gerias”, e apresentou declaração abonatória de conduta (ID 81039970), de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“2. Na espécie, [...] destacou o Juízo de piso a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, visto que, antes de atingir a maioridade, praticou dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’.Assim, na hipótese, mesmo levando em conta o histórico do paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Portanto, considerando (a) ser a prisão a ultima ratio; (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça; bem como (c) ser pequena a quantidade de drogas apreendidas (1,36g de crack e 15, 94g de cocaína), mostra-se desarrazoada a segregação preventiva [...]”. (HC 448.746/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 29.8.2018)

Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a idade do paciente [20 anos], a primariedade/bons antecedentes do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço; 4) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021